Tribunal: TJES
Processo: 5011047-05.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011047-05.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUDESTE CONFECCOES LTDA e outros
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 85, §2º, DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na decisão embargada, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido em ID 16203976, que conheceu do Recurso Inominado interposto por KESIA CRISTINA MOURA e SUDESTE CONFECCOES LTDA, mas lhe negou provimento, fixando, via de consequência, honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ocorre que, conforme elucidado nos embargos, a demanda não foi condenatória, pelo contrário, julgou improcedente o pleito autoral, não havendo, portanto, proveito econômico a justificar arbitramento de honorários sobre o valor da condenação.

Dessa forma, o Embargante aduz a necessidade de sanar o vício, para que o acórdão seja retificado a fim de incluir a base de cálculo dos honorários sobre o valor do proveito econômico obtido pela requerida com a improcedência do pedido.

Todavia, entendo que o proveito econômico obtido pelo plano de saúde com a improcedência da demanda seria de difícil liquidação, porquanto se trata de matéria de reajuste de plano de saúde, sendo prudente, nesse caso, impor como base de cálculo o valor atribuído à causa.

Isto posto, considerando que a presente ação fora julgada improcedente, a fixação dos honorários advocatícios de fato não deve incidir sobre o valor da condenação, mas sim sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

Logo, constato a existência de erro material, pelo que
CONHEÇO
e dou
PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração e passo a corrigir o equívoco, fazendo constar, no que se refere ao acórdão de ID 16203976,

onde lê-se:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Leia-se:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20%
sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Intimem-se as partes. Diligencie-se.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)